Tribunal: STF
Processo: AI 768364
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-12-16
Data de publicação: 2009-12-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo de 
   instrumento. Intempestividade. 3. Matéria eleitoral. Aplicação do
   Código Eleitoral Brasileiro. 4. Interposição de agravo de 
   instrumento. Prazo: 3 (três) dias. 5. Legislação eleitoral. Norma
   especial prevalece sobre norma geral. Precedentes. 6. Agravo 
   regimental a que se nega provimento.